Tribunal: TJMT
Processo: 1030942-96.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030942-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CONTE RIGHES - CPF: 371.323.770-00 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), JOSE EYMARD LOGUERCIO - CPF: 065.380.878-09 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PLANO REG/REPLAN SALDADO. INCLUSÃO DA VERBA CTVA NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. REVISÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por participante de plano de previdência privada complementar, em face de sentença que julgou improcedente pedido de inclusão da verba CTVA – Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – no salário de participação, com efeitos sobre o benefício saldado no plano REG/REPLAN, sob gestão da FUNCEF. O autor
/apelante
sustentava a natureza salarial da verba e pugnava pela revisão do valor do benefício. Requereu, ainda, a remessa dos autos à Justiça do Trabalho por alegada incompetência da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Comum para o julgamento de demanda que versa sobre inclusão de verba no salário de participação de plano de previdência privada; (
ii
) estabelecer se a verba CTVA pode ser computada na base de cálculo do benefício saldado do REG/REPLAN, mesmo sem a correspondente contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete à Justiça Comum Estadual julgar demandas que envolvem exclusivamente a interpretação, cumprimento ou revisão de contrato de previdência privada, conforme decidido pelo STF no Tema 190 (RE nº 586.453/SE), não se confundindo tais controvérsias com as de natureza trabalhista, ainda que a verba discutida derive da relação de emprego.

4.
A adesão ao
saldamento
do REG/REPLAN foi realizada de forma expressa e consciente, com ciência das novas regras contratuais, das bases de cálculo e da exclusão de verbas de natureza eventual ou transitória, nos termos do regulamento vigente à época.

5.
A verba CTVA possui natureza variável e não houve contribuição previdenciária incidente sobre ela, conforme registrado nos autos e no próprio regulamento do plano, sendo vedada sua inclusão no cálculo do benefício sem o correspondente aporte, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial do fundo.

6.
A jurisprudência do TJMT reconhece a validade das alterações regulamentares do REG/REPLAN, bem como a legalidade de cláusulas que condicionam reajustes ou revisões à formação de fundos específicos ou à existência de superávit atuarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurs
o desprovido

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Comum Estadual julgar ação que discute a base de cálculo de benefício complementar pago por entidade de previdência privada, ainda que envolva verba reconhecida como de natureza salarial na seara trabalhista.

A inclusão da verba CTVA no cálculo do benefício saldado do plano REG/REPLAN exige demonstração de contribuição previdenciária sobre ela, nos termos do regulamento do plano.

A adesão expressa e consciente ao plano saldado implica novação contratual válida, com aceitação das regras ali estabelecidas, inclusive quanto à definição do salário de participação.

É legítima a exclusão de verbas de natureza transitória ou variável da base de cálculo dos benefícios de previdência privada, visando à preservação do equilíbrio atuarial do plano.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 586.453/SE (Tema 190), Rel. Min. Ellen Gracie,
Pleno
, j. 16.11.2010; STJ,
AgRg
no CC 145.481/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 22.06.2016; TJMT, Ap.
Cív
. nº 0050344-25.2013.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 18.04.2018; TJMT, Ap.
Cív
. nº 0050347-77.2013.8.11.0041,
4
ª Câm. Dir. Priv., j. 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RAC
1030942-96.2017.8.11.0041

EDUARDO CONTE RIGHES

X
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EDUARDO CONTE RIGHES
, com o fito de reformar a sentença proferida
pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/M, que,
nos autos da Ação de
Conhecimento Condenatória (Proc. nº
1030942-96.2017.8.11.0041
),
proposta
pelo apelante
em face da
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS –
FUNCEF
,
julgou improcedentes os
pedidos, sob o fundamento de que a verba denominada CTVA – Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado não integra o salário de participação do plano saldado de previdência complementar REG/REPLAN, não tendo havido recolhimento de contribuições sobre referida verba. Reconheceu-se, ainda, que o autor aderiu voluntariamente ao
saldamento
e à migração de regime, não sendo possível rediscutir cláusulas contratuais firmadas com base na autonomia da vontade, tampouco obrigar as rés a recalcularem o benefício com base em verba sobre a qual não houve aporte contributivo
(Id. 315770853 e 315770864)
.

Nas razões recursais (
Id. 315770865
), a parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a verba CTVA possui natureza salarial, reconhecida pela Justiça do Trabalho, devendo, portanto, integrar o salário de participação para fins de cálculo do benefício saldado.

Sustenta que a exclusão do CTVA do cômputo da complementação de aposentadoria fere o regulamento do plano e configura ato abusivo da FUNCEF.

Alega, também, que o juízo de origem é absolutamente incompetente, devendo os autos serem remetidos à Justiça do Trabalho, à luz do Tema 1.166 do STF.

Por fim, afirma que a ausência de recolhimento das contribuições sobre o CTVA não impede a revisão do benefício, pois cabe à patrocinadora a recomposição das reservas atuariais.

Requer, assim, o provimento do recurso para que: (i) seja reconhecida a nulidade da sentença e a remessa dos autos à Justiça do Trabalho; ou, subsidiariamente, (
ii
) seja julgada procedente a pretensão de revisão do benefício saldado com inclusão do CTVA no salário de participação.

A
apelada
apresentou contrarrazões (I
d. 315770868
), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

Em preliminar, a parte apelante suscita a incompetência da Justiça Comum, sob o argumento de que a causa envolve matéria trabalhista, referente à natureza salarial da verba CTVA, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho, conforme o Tema 1.166 do STF e a Súmula 170 do STJ.

Sem razão.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 586.453/SE (Tema 190 de repercussão geral), fixou a tese de que “
c
ompete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria
”. Assim, as demandas que discutem o cumprimento, interpretação ou revisão de contrato previdenciário não se confundem com as relações trabalhistas mantidas entre o participante e o empregador, ainda que este figure como patrocinador do plano.

No mesmo sentido,

a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nas ações em que se pretende exclusivamente o reajuste das verbas de complementação de previdência privada, sem que haja pedido referente ao reconhecimento de qualquer consectário decorrente da relação empregatícia, a entidade empregadora não tem legitimidade para figurar no
pólo
passivo do feito. Precedentes. 2. A competência para processar e julgar a ação
onde
se busca a complementação da aposentadoria é
da
justiça comum estadual em razão da pretensão estar
adstrita
ao contrato de previdência privada firmado entre as partes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo regimental não provido
”
. (
AgRg
no CC 145.481/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
29/06/2016)

No caso, a controvérsia se limita à inclusão da verba CTVA na base de cálculo do benefício complementar, questão eminentemente contratual,
uma vez que n
ão se discute a existência, validade ou natureza da verba no âmbito do contrato de trabalho, mas apenas sua repercussão no benefício saldado, o que confirma a competência da Justiça Comum.

REJEITO
,
portanto,
a preliminar de incompetência suscitada.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de inclusão da verba CTVA – Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado na base de cálculo do benefício saldado de previdência complementar contratado com a
apelada.

Na origem, trata-se de ação proposta por participante que aderiu ao
saldamento
do REG/REPLAN, migrou para o regime do chamado benefício saldado e, anos depois, afirma que a FUNCEF deveria ter computado, já na data-base do
saldamento
(31/08/2006), a verba CTVA – que reputa de inequívoca natureza salarial – como componente do salário de participação, o que elevaria seu benefício projetado de R$ 3.603,56 para R$ 4.590,51.

O Juízo a quo concluiu pela improcedência, com três fundamentos centrais que, a meu ver, merecem ser preservados: (a) a força normativa do regulamento do plano;
e
(b) a ausência de contribuição efetiva sobre a verba CTVA
.

Consta dos autos que o apelante aderiu, de forma expressa, às regras de
saldamento
do REG/REPLAN e migrou ao novo arranjo previdenciário, com menção à novação de direitos e à vinculação às novas regras atuariais. O próprio regulamento do plano estabelece que o “salário de participação” corresponde às parcelas que compõem a remuneração do participante sobre as quais incidem contribuições ao regime oficial de previdência, mas exclui

quaisquer pagamentos de natureza eventual ou temporária que não se incorporem de forma definitiva ao contrato de trabalho, mencionando expressamente verbas que, embora possam ostentar caráter remuneratório, possuem natureza variável ou transitória.

A alteração regulamentar observou o trâmite exigido pelos órgãos internos da entidade e da patrocinadora, além da chancela dos órgãos reguladores competentes. Ressalte-se que esta Câmara já reconheceu a legalidade e a constitucionalidade da medida.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNCEF- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA ATUARIAL - PRESCINDIBILIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - PRETENSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INVIABILIDADE DO PEDIDO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - PRECEDENTE DO STJ - PREVIDÊNCIA PRIVADA - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) - PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN SALDADO - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO - INCLUSÃO DO § 2º NO ART. 115 - LEGALIDADE - DISPOSITIVO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a parte expõe na Apelação os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença (art. 1 .010, incisos II e III do NCPC), não cabe arguir ausência de dialeticidade recursal. É desnecessária a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal se os valores questionados pelo autor se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF (ré). Quando o juiz como destinatário final das provas, forma sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa. Não há ilegalidade no § 2º inserido no artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN Saldado, o qual condiciona a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta
atuarial .
Esse dispositivo está em harmonia com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com a sua finalidade de proporcionar benefícios previdenciários aos participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial
”
.

(TJ-MT - Apelação: 00503442520138110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2018, QUARTA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/04/2018)

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO
REGULAMENTAR.
ADESÃO AO REG/REPLAN SALDADO. LEGALIDADE DO § 2º DO ART. 115. NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO
ATUARIAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

1.
Apelação Cível em Ação Ordinária de Diferenças de Complementação de Aposentadoria julgada improcedente, sob fundamento de defasagem inflacionária entre setembro de 1995 e agosto de 2001, período em que o autor integrava o plano REG/REPLAN. O autor sustenta o direito à incorporação integral de 54,35% a título de perdas inflacionárias, reconhecidas em parte pela apelada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito ao recebimento imediato e integral da recomposição inflacionária de 54,35%, desvinculado da existência de superávit atuarial do fundo de previdência; (
ii
) saber se é válida a cláusula contratual do REG/REPLAN SALDADO que condiciona a revisão do benefício à formação de fundo específico conforme § 2º do art. 115.

III. Razões de decidir

3.
A adesão ao REG/REPLAN SALDADO se deu por livre manifestação de vontade, com novação de direitos previdenciários anteriores, nos termos do instrumento contratual firmado, que conferiu quitação mútua às partes.

4. O § 2º do art. 115 do regulamento do plano condiciona a recomposição das perdas inflacionárias ao desempenho atuarial da apelada, medida já reconhecida como legal, válida e constitucional por esta Câmara e por tribunais superiores, por resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial do
fundo.

5. A recomposição parcial das perdas (27,07%) já foi incorporada de forma proporcional e compatível com os limites legais e regulamentares. A pretensão de recebimento imediato da totalidade (54,35%) comprometeria a sustentabilidade do plano, contrariando os princípios da previdência privada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula do REG/REPLAN SALDADO que condiciona a recomposição de perdas inflacionárias ao superávit atuarial do fundo, conforme previsto no § 2º do
art
.
115.

2. É legítima a cláusula contratual que condiciona a recomposição das perdas inflacionárias à existência de superávit atuarial, por observar o equilíbrio financeiro do plano de previdência complementar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
202; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1576934/RS, Rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 21.02.2017; TJMT,
Ap
.

Cív
. nº 0050344-25.2013.8 .11.0041, 4ª Câm. Dir.
Priv
.
, j. 18.04.2018; TJMT,
Ap
.
Cív
. nº 0050109-58.2013.8 .11.0041, 2ª Câm. Dir.
Priv
.
, j. 18.12.2024
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00503477720138110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Data de Julgamento: 22/03/2025, Data de Publicação: 22/03/2025)

No caso,
restou demonstrado que o autor teve pleno conhecimento das condições do novo plano, tendo aderido de forma livre e consciente às regras nele estabelecidas.

Dessa forma, considerando a adesão expressa ao novo regulamento, a ciência inequívoca de suas disposições e a inexistência de qualquer vício de consentimento, bem como a necessidade de se preservar o equilíbrio atuarial do plano, presume-se válida a novação operada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação

e, em consequência, m
ajoro os honorários de sucumbência para
12%
do
valor
da causa,

com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025